Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-07.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800036-07.2022.8.14.0023

APELANTE: HIAGO DIAS LIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IRITUIA, MUNICÍPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. FIM DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 166 DO STF –RE 598.099/MS – REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público será a data do término do prazo de validade do certame, momento em que surge eventual direito líquido e certo a ser resguardado por meio da ação mandamental. Precedentes.

2.

O candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público possui direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor de tal direito, ressalvadas excepcionais situações dotadas de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, as quais não restaram comprovadas. RE 598.099/MS do STF - TEMA 161.

3.

Recurso de apelação conhecido e provido para conceder a segurança pleiteada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

7ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 20/03/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Hiago Dias Lira em face de sentença que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Prefeito Municipal de Irituia.

Inconformado, a apelante reitera os fatos narrados na petição inicial de que foi aprovado e classificado para o cargo de assistente administrativo – zona rural em 5° lugar, das 14 (quatorze) vagas imediatas ofertadas no Concurso Público do Município de Irituia - Edital n° 001/2017.

Sustenta que não foi nomeado e empossado no cargo mesmo após expirado o prazo de validade do concurso público, razão pela qual impetrou o mandado de segurança 06 (seis) dias após expirado o prazo de validade do certame, não havendo, portanto, decadência do direito.

Afirma que a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito líquido e certo à nomeação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para conceder a segurança e reconhecer o direito líquido e certo à convocação e nomeação.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Irituia.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

Na condição de
custos legis
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A Prefeitura Municipal de Irituia, por meio do edital do Concurso Público nº 001/2017 – SEMMA ofertou 14 (quatorze) vagas para o Cargo de Assistente Administrativo – Zona Urbana, tendo o apelante sido aprovado e classificado na 5ª posição (ID 10623708 - Pág. 325).

Com o esgotamento do prazo de vigência do concurso público em questão em 11/02/2022, o apelante impetrou o mandado de segurança em 17/01/2022, exatos 06 (seis) dias após o encerramento do certame, portanto, dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias).

De tal modo,
a decadência reconhecida em sentença não deve prosperar. O termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público será a data do término do prazo de validade do certame, momento em que surge eventual direito líquido e certo a ser resguardado por meio da ação mandamental
, consoante jurisprudência do STJ.

[1]

Afastada a decadência, verifico que o recurso merece provimento.

No legítimo exercício de seu poder discricionário e sopesando critérios de conveniência e oportunidade a administração pública pode decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas, respeitado o prazo de validade do certame.

O plenário do STF julgou o RE 598.099/MS sob o regime de repercussão geral - TEMA 161 e, nos termos do voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, reconheceu ao candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público o direito público subjetivo à nomeação, ou seja, há direito líquido e certo, não podendo a Administração Pública dispor de tal direito.

Na mesma assentada ressalvou o STF que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores, sendo necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: superveniência, a imprevisibilidade, a gravidade e a necessidade, o que não restou ventilado nem comprovado na hipótese em análise.

O precedente destacou ainda a importância dos concursos públicos e a força normativa do edital que,
a priori
, faz lei entre as partes, e cuja observância vincula diretamente a Administração, impondo limites a sua atuação e determinando o cumprimento das normas de regência dos certames, viabilizando assim a efetivação dos princípios da legalidade, publicidade, isonomia, transparência e impessoalidade
.

Destarte, merece reforma a sentença a fim de que seja assegurada a nomeação do apelante no cargo público postulado.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento

à apelação para conceder a segurança pleiteada, a fim de que seja assegurada a imediata convocação, nomeação e posse do impetrante no cargo público postulado, respeitadas as exigências documentais previstas em edital, nos termos da fundamentação.

Sem custas. Descabe condenação em verba honorária, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e do enunciado das súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
STJ, AgInt no AREsp n. 936.835/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022. Precedentes.

Belém, 20/03/2023